Tribunal: STF
Processo: RHC 56004
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
DUVIDA QUANTO A ASSINATURA  DO  ACUSADO  NO
INTERROGATORIO.MATÉRIA COMPLEXA. INIDONEIDADE DO  "HABEAS CORPUS"
PARA O SEU  EXAME.INTERROGATORIO  JUDICIAL  DO  ACUSADO  SEM  A
PRESENCA  DE  DEFENSOR.INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO.               .